Tribunal: TJMT
Processo: 1054052-06.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054052-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 384.158.871-91 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), LUCIA CAROLINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 022.919.111-80 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), LUCIA CAROLINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 022.919.111-80 (RECORRIDO), VERA LUCIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 384.158.871-91 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento aos Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1ª Vogal acerca dos consectários legais. - DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Com razão a divergência, adiro em meu voto a conclusão a que chegaram os eminentes pares. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORELIGAÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Restou comprovado que Lúcia Carolina da Silva Gonçalves reside no imóvel afetado, sendo filha da titular da unidade consumidora. Assim, a interrupção indevida da energia também lhe causou transtornos, o que configura sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação de religação clandestina ou observância dos procedimentos regulamentares, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

4. O quantum indenizatório foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e evitando o enriquecimento sem causa. Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 para cada promovente, é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e JULGAR PARCIALMENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR, a Reclamada a pagar o

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada promovente, à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Ainda, opino pela ratificação do provimento liminar concedido ao ID 164686671.”

I – Da preliminar de ilegitimidade ativa

A concessionária recorrente reitera a alegação de ilegitimidade ativa de Lúcia Carolina da Silva Gonçalves, sob o argumento de que não há prova de sua condição de consumidora do serviço contratado, sendo a titularidade da unidade consumidora de sua genitora, Vera Lúcia da Silva Gonçalves.

Não merece acolhida tal alegação.

Com efeito,
a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Desse modo, apesar da titularidade da Unidade Consumidora ser em nome da genitora da parte promovente, esta se enquadra como destinatária final dos serviços prestados pelas concessionária de serviços públicos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, são considerados consumidores todas as vítimas do evento danoso, e a jurisprudência é pacífica no sentido de que todos os moradores do imóvel afetado pelo corte indevido da energia possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos sofridos.

No caso concreto, restou comprovado que Lúcia Carolina da Silva Gonçalves reside no imóvel afetado, sendo filha da titular da unidade consumidora. Assim, a interrupção indevida da energia também lhe causou transtornos, o que configura sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Logo, Lúcia Carolina da Silva Gonçalves é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Por tal razão, rejeito a preliminar arguida.

II – Do mérito

Colendos Pares;

Em síntese, as reclamantes, ora Recorrentes, pretende a majoração da indenização fixada a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrentes da falha na prestação dos serviços, qual seja, a interrupção indevida do fornecimento de energia.

De outro lado, em suas razões recursais, a reclamada sustenta no mérito, a regularidade do procedimento de corte, alegando que a unidade consumidora foi religada clandestinamente e que a interrupção posterior do serviço decorreu do exercício regular de direito da concessionária, não havendo dano moral indenizável.

Compulsando os autos, verifico que a interrupção de energia restou incontroversa, e em que pese a concessionária sustente que o corte de energia decorreu da autoreligação clandestina realizada na unidade consumidora,

não há qualquer elemento nos autos que comprove essa alegação, sendo que a Energisa sequer apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento essencial para justificar o desligamento imediato nos casos de religação irregular.

Além disso, há nos autos extratos de pagamentos demonstrando a adimplência da unidade consumidora nos meses subsequentes ao corte, o que fragiliza ainda mais a tese da concessionária de que houve religação clandestina.

A reclamante demonstrou nos autos através de imagem que retrata sem o devido relógio medidor, e o aviso de interrupção de energia (ID’s. 164602983 – pág. 4, 164603704), bem como apresentou extrato de faturas constando adimplência do cliente dos últimos 12 (doze) meses de julho/2023 à junho/2024 (ID. 164602990).

Portanto, não havendo indícios da autoreligação, a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma irregular, caracterizando a conduta ilícita da parte reclamada.

Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação serviços.

Nesse sentido, estabelece o art. 14 do Código de defesa do Consumidor sobre a responsabilidade objetiva dos fornecedores:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Com efeito, a prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica deve observar os princípios da continuidade, segurança e eficiência, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O corte indevido da energia, sem observância dos procedimentos regulamentares e sem a devida comprovação da regularidade da interrupção, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Quanto à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, entendo que,
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e evitando o enriquecimento sem causa. Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 para cada promovente, é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente reclamada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, bem como condeno as partes reclamantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025